Tribunal: TJSP
Processo: 1019155-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação Cível - Policial militar - Pretensão ao restabelecimento dos vencimentos e o cômputo do tempo de afastamento para fins de férias, licença-prêmio, adicionais temporais e inatividade, suspensos em razão da decretação de sua prisão preventiva - R. sentença que determinou restabelecimento do pagamento de seus vencimentos, e a contagem do tempo de segregação para fins previdenciários -

Ementa:
Apelação Cível - Policial militar - Pretensão ao restabelecimento dos vencimentos e o cômputo do tempo de afastamento para fins de férias, licença-prêmio, adicionais temporais e inatividade, suspensos em razão da decretação de sua prisão preventiva - R. sentença que determinou restabelecimento do pagamento de seus vencimentos, e a contagem do tempo de segregação para fins previdenciários - Manutenção - Observância das garantias constitucionais de presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos - Juros e correção monetária - Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Correção monetária - Incidência de correção monetária pelo IPCA-E. Juros de mora - Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019155-12.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado DIOGO MARTINS PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019155-12.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 41.108
Apelação Cível no 1019155-12.2020.8.26.0053
Comarca
:SÃO PAULO
Apelante(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado(s)
:DIOGO MARTINS PASSOS
Apelação Cível - Policial militar - Pretensão ao
restabelecimento dos vencimentos e o cômputo do tempo de
afastamento para fins de férias, licença-prêmio, adicionais
temporais e inatividade, suspensos em razão da decretação
de sua prisão preventiva - R. sentença que determinou
restabelecimento do pagamento de seus vencimentos, e a
contagem do tempo de segregação para fins previdenciários
- Manutenção - Observância das garantias constitucionais de
presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos -
Juros e correção monetária - Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a
questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública. Correção
monetária - Incidência de correção monetária pelo IPCA-E.
Juros de mora - Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09,
no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Recurso não provido.
Trata-se de ação indenizatória cumulada
com obrigação de fazer ajuizada por Diogo Martins Passo em face do
Estado de São Paulo, visando à devolução de salários supostamente
descontados indevidamente, bem como ver reconhecido o período
de sua prisão processual para fins de cômputo para recebimento do
quinquênio, licença prêmio, adicional de sexta parte e fins
previdenciários.
Relata o autor, em síntese, ter sido preso
preventivamente em 26/10/2017, marco em que se iniciou a
interrupção do pagamento de seus vencimentos, dos quais pretende
a integral devolução. Ademais, requer reconhecimento do período
em que esteve recluso para fins de percepção de verbas adicionais,
e também para fins previdenciários (fls. 1/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019155-12.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Regularmente
citado,
o
Requerido
apresentou contestação às fls. 14/26. Alega que a interrupção dos
pagamentos do servidor em situação de reclusão encontra
fundamento no artigo 70 do Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo.
A r. sentença de fls. 42/54, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Randolfo Ferraz de Campos, julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar a Fazenda do Estado a
restabelecer os vencimentos do Autor até eventual condenação
definitiva, bem como a pagar as diferenças devidas, com correção
monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ser pagos,
e acrescidos de juros de mora a partir da citação, nos termos da Lei
no 11.960/2009; e averbar a contagem de tempo para fins de
passagem para inatividade. Em razão do princípio da sucumbência
mínima, o Réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios no patamar de 10%
sobre o valor atualizado da condenação (prestações vencidas até a
data da sentença, e se houve, vincendas, até o limite de 12 meses).
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo,
alegando, em síntese, que a suspensão dos vencimentos do Autor
possui fundamento legal no art. 70, da Lei Estadual no 10.261/1968,
alterado pela Lei Estadual Complementar no 1.012/2007, na medida
em que foi determinada a sua prisão preventiva. Pugna pela reforma
integral da r. sentença. (fls. 58/70).
Contrarrazões às fls. 71/74.
É o relatório.
Cuida-se de demanda por meio da qual
alega o Autor ser policial militar que se encontra em prisão preventiva
determinada pelo MM. Juiz da Justiça Militar, nos autos do processo
no 0003190-03.2019.9.26.0040. Afirma que seus vencimentos foram
suprimidos com base no art. 7o, inciso I, Decreto-Lei no 260/1970, razão
pela qual pretende o restabelecimento do pagamento integral dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019155-12.2020.8.26.0053 -Voto no
4
vencimentos, bem como o cômputo do tempo de afastamento para
o recebimento de quinquênio, licença-prêmio e sexta-parte, inclusive
para fins previdenciários.
A
r.
sentença
afastou
o
pedido
de
indenização, bem como a pretensão do Autor no tocante ao
cômputo do período para fins de fins de percebimento de
quinquênio, férias, auxílio alimentação, licença-prêmio e adicional de
sexta-parte. Entendeu, porém, que a suspensão dos vencimentos do
Autor atentaria contra os princípios constitucionais da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos, consignando,
ademais, que o período de afastamento deve ser considerado para
fins previdenciários.
Pois bem. Verifica-se que o Autor está preso
cautelarmente, não havendo informações sobre eventual trânsito em
julgado da condenação. Em vista disso, teve seus vencimentos
suspensos, por força do artigo 7o, inciso I, do Decreto-lei 260/701.
Nesse particular, com efeito, a redução de
vencimentos, para os funcionários públicos em geral, encontra
fundamento legal no art. 70, da Lei no 10.261/68, com redação dada
pela Lei Complementar no 1.012, de 05.04.2007, nos seguintes termos:
“Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou
temporariamente ou pronunciado será considerado afastado do
exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a
condenação ou absolvição transitada em julgado.”
É certo que, para os policiais militares, há o
regime funcional próprio, disciplinando a matéria, dispondo o art. 16
do Dec.-lei Estadual no 15.620/46:
“Art. 16. O oficial ou praça preso disciplinarmente, com prejuízo
do serviço, ou preso respondendo a processo de qualquer
natureza, sofrerá o desconto na gratificação”.
1 Artigo 7o - O militar agregado:
I - não perceberá vencimentos e vantagens nas situações previstas nos incisos III, IV,
V, VI, VIII, X, XIII, XVII e XIX do artigo 5o deste decreto-lei;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019155-12.2020.8.26.0053 -Voto no
5
E, ainda, as normas do Decreto-lei Estadual
no 260/70:
“Artigo 5o - Será agregado ao respectivo quadro o policial militar
que:
(...)
VIII - ficar exclusivamente a disposição da Justiça Comum para
ser processado;”
“Art. 7o. - O policial militar:
I - não perceberá vencimentos e vantagens nas situações
previstas nos incisos III, IV, V, VI, VIII, X, XII e XIII do artigo 5o deste
decreto-lei; (com redação dada pela LCE 1.013/2007)”
Não obstante, o E. Supremo Tribunal Federal
fixou orientação, pelo seu Plenário (RE 482.006, Tribunal Pleno, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, j. 07/11/2007), que tem sido respeitada e
reiterada pela Corte Suprema (ARE 715658 AgR, Segunda Turma, rel.
Min. Celso de Mello, j. 06/08/2013, com destaque a outros julgados do
STF: AI 829.284/MG, rel. Min. Dias Toffoli; ARE 650.503/MG, rela. Mina.
Cármen Lúcia; ARE 731.776/PR, rel. Min. Marco Aurélio; RE
582.078/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski), no sentido de que a
redução de vencimentos por
força de prisão cautelar viola os princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos (arts. 5o, LVII e 37, XV,
ambos da CF). Destaque-se:
“ART. 2o DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO
A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
PROCESSADOS
CRIMINALMENTE.
DISPOSITIVO
NÃO
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I - A redução de vencimentos de servidores públicos processados
criminalmente colide com o disposto nos arts. 5o, LVII, e 37, XV, da
Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da
presunção de inocência e
da irredutibilidade de vencimentos.
II - Norma estadual não recepcionada pela atual Carta Magna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019155-12.2020.8.26.0053 -Voto no
6
sendo irrelevante a previsão que nela se contém de
devolução dos valores descontados em caso de absolvição.
III - Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a
retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual -
GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto
implicar vedado exame de normas infraconstitucionais em sede
de RE. IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido.” (STF, Tribunal Pleno, Recurso
Extraordinário 482006, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. em
07/11/2007)
No mais, com relação à suspensão de
vencimentos lastreada no artigo 70 da Lei no 10.261/68, com redação
dada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07, a parcial
inconstitucionalidade foi declarada incidentalmente pelo Colendo
Órgão Especial desta Corte, nos seguintes termos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - art. 70 da Lei Estadual
no 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado), com redação dada pela Lei Complementar no
1.012/2007, ambas do Estado de São Paulo - incidente que
suplanta juízo de admissibilidade, firmado nítido posicionamento
da c. câmara suscitante óbice do art. 481, parágrafo único, da
lei processual, não constatado - dispositivo impugnado que
disciplina o afastamento do cargo de servidor público sujeito a
prisão em flagrante, preventiva ou temporária, ou ainda
pronunciado, com prejuízo da remuneração, até condenação
ou absolvição transitada em julgado - aspecto patrimonial da
norma que encerra vício de inconstitucionalidade material
ofensa aos princípios da não culpabilidade (art. 5o, inciso LVII, CR)
e da irredutibilidade da
remuneração dos servidores públicos (art. 37, inciso XV, CR) -
entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores -
incidente acolhido por maioria. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0062636-17.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Casconi, Órgão Especial, j. em
19/11/2014)
Ainda, a supressão de vencimentos em
caráter antecipatório de pena, viola o art. 8o, II, da Convenção
Americana de Direitos Humanos, que dispõe:
“Art. 8o, II: Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que
se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019155-12.2020.8.26.0053 -Voto no
7
comprovada sua culpa.”
Nesse passo, a suspensão do pagamento de
vencimentos, sem decisão condenatória transitada em julgado,
implica em punição antecipada incompatível com os princípios da
presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, de tal
modo que inexiste justificativa para que não seja o Autor ressarcido
dos valores de remuneração descontados.
Sublinhe-se que a r. sentença mostra-se em
conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Apelação Cível 1038321-64.2019.8.26.0053 Relator(a): Ana Liarte
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Público Data do julgamento: 23/10/2020 Data de publicação:
23/10/2020 Ementa: APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Policial
Militar Prisão preventiva - Supressão de vencimentos com base
no art. 7o, inciso I, Decreto-Lei no 260/1970
Pretensão de
restabelecer o pagamento Possibilidade Cômputo do tempo
de afastamento para fins previdenciários Possibilidade, desde
que devidamente descontadas as contribuições previdenciárias
- Impossibilidade de cumulação dos vencimentos do servidor
com o auxílio-reclusão pago pela FESP - Honorários advocatícios
sucumbenciais Fixação na fase de liquidação do julgado (art.
85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil) - Sentença
reformada em parte
Apelação e Reexame Necessário
parcialmente providos.

Apelação Cível 1038329-41.2019.8.26.0053 Relator(a): Sidney
Romano dos Reis Comarca: São Paulo Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Público Data do julgamento: 26/02/2020 Data
de publicação: 26/02/2020 Ementa: Ação Ordinária
Policial
Militar Prisão preventiva Suspensão do pagamento de seus
vencimentos Cobrança do salário base e adicionais que deixou
de receber enquanto preso preventivamente R. Sentença de
improcedência Recurso do policial-autor Provimento parcial.
Ato administrativo combatido que se respalda no art. 70 da Lei no
10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar no
1.012/07 Reconhecida a inconstitucionalidade do mencionado
dispositivo legal pelo C. Órgão Especial Violação dos princípios
da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos
- Inteligência dos arts. 5o, inc. LVII e 37, inc. XV, ambos da
Constituição Federal Não recepção do Decreto-Lei no 260/70
Precedentes. Desconto de eventual auxílio-reclusão recebido
possibilidade. Contagem do tempo para fins de aposentadoria e
para obtenção de vantagens (quinquênio, licença-prêmio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019155-12.2020.8.26.0053 -Voto no
8
férias) Faria jus o impetrante à primeira, acaso permanecessem
os descontos de contribuição previdenciária no período de
prisão provisória, o que não se verificou pelos demonstrativos de
pagamento juntados. A segunda contagem para consecução
dos adicionais e indenizações fica impossibilitada pela falta de
exercício da atividade policial. Observância do decidido no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE no eventual
pagamento de verbas em atraso. Apelo provido em parte.
Apelação Cível 1035571-26.2018.8.26.0053 Relator(a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva Comarca: São Paulo Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Público Data do julgamento: 06/11/2019 Data de
publicação: 08/11/2019 Ementa: AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR PRESO
CAUTELARMENTE. Pretensão ao recebimento dos vencimentos
suprimidos durante período em que permaneceu preso, à
disposição da justiça, bem como que o período seja considerado
como tempo de serviço para todos os fins. CABIMENTO PARCIAL
DAS PRETENSÕES. Descabimento da supressão do pagamento de
vencimentos. Dispositivos do Decreto-Lei no 270/1970 que
amparam a supressão dos vencimentos, não recepcionados
pela Constituição Federal de 1988. Ofensa aos princípios
constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade
de
vencimentos.
Reconhecida,
incidentalmente,
a
inconstitucionalidade do artigo 70 da Lei no 10.261/1968 (Estatuto
dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo) pelo C. Órgão
Especial deste E. TJSP. Prevalência dos princípios da presunção
de inocência e da irredutibilidade de vencimentos sobre a Lei
Estadual. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.
Possibilidade de contagem do tempo em que esteve agregado
para fins de aposentadoria e disponibilidade, considerando que
o autor continuou a sofrer descontos de contribuições
previdenciárias naquele período. Impossibilidade de contagem
de tempo de agregação para fins de obtenção benefícios que
pressupõem o cumprimento de determinado tempo de serviço
como requisito para fruição, nos termos dos artigos 2o e 5o, VIII, do
Decreto n° 260/1970. Precedentes. R. sentença parcialmente
reformada no mérito. Adequação da r. sentença quanto aos
consectários legais. De rigor a observância do que for decidido,
oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF). HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art.
85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO
DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO E REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Posto isso, de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019155-12.2020.8.26.0053 -Voto no
9
sentença a fim de que sejam restabelecidos o pagamento dos
vencimentos da parte Autora, bem como a contagem de tempo
para fins de passagem para inatividade.
O valor da condenação deve ser atualizado
monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data em que
deveriam ter sido pagos, e sobre ele incidem juros de mora nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, contados desde a citação, por não ser oriunda de relação
jurídico-tributário, de acordo com a tese de repercussão geral fixada
no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 do C. STF
(Repercussão Geral Tema no 810) e em conformidade com o Recurso
Especial no 1.495.146, do C. STJ (Recurso Repetitivo Tema no 905).
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Em razão do
resultado deste julgamento, necessária a majoração da verba
honorária advocatícia, fixando-a em 12% (doze por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015, em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a
quo”.
MARREY UINT
Relator